Tribunal: TJSP
Processo: 0009372-11.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Grave
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Caráter infringente – Prequestionamento anotado – Embargos rejeitados (voto no 41970)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0009372-11.2016.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCELO MESSIAS DE MIRANDA, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
anotado o prequestionamento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009372-11.2016.8.26.0002/50000 -Voto no 41970
2
VOTO No.....: 41970
EDEC No.....: 0009372-11.2016.8.26.0002/50000
COMARCA.....: SÃO PAULO
EMBARGANTE..: MARCELO MESSIAS DE MIRANDA
EMBARGADA...: COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão
Caráter infringente

Prequestionamento anotado
Embargos rejeitados (voto no
41970)*.
Após a edição do V. Acórdão de fls.
532/546, opõe MARCELO MESSIAS DE MIRANDA embargos
declaratórios, com efeito infringente, alegando
omissão do julgado ao afastar as preliminares e
também a ocorrência de legítima defesa.
É o relatório, no essencial.
Conforme dispõe o artigo 619 do Código
de Processo Penal, cabem embargos declaratórios para
sanar
eventual
ambiguidade

duplo
sentido,
obscuridade

ininteligível,
contradição

incoerência ou omissão lacuna, admitindo-se ainda
a finalidade exclusiva de prequestionamento.
O efeito infringente que pode também
surgir nos embargos de declaração somente é admitido
em caso de omissão ou contradição, vez que a decisão
poderá alterar o rumo do que já decidido. A
ambiguidade e a obscuridade apenas possibilitam o
aclaramento do que eventualmente está implícito.
No caso dos autos, não se vislumbra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009372-11.2016.8.26.0002/50000 -Voto no 41970
3
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no
julgado, o que é declarado em atenção aos embargos
apresentados, pois todas as alegações trazidas nos
embargos foram apreciadas, de modo claro, coerente e
inteligível, no V. Acórdão, o que se afere pela
leitura atentado do texto.
Vê-se pela simples leitura do V. aresto
que o acervo probatório trazido aos autos foi
suficientemente enfrentado por esta C. Câmara que,
de modo fundamentado, analisou as provas no tocante
à
materialidade
e
autoria,
concluindo
pela
responsabilidade do embargante.
Tocante à preliminar relativa ao alegado cerceamento de defesa diante do
indeferimento de juntada do prontuário médico,
restou asseverado no v. aresto que, ressalvada a
manifestação do médico Rolf Gemperli, profissional
de grande prestígio em sua área que atuou como
testemunha de defesa nos presentes, “tendo constado
da perícia, produzida por profissionais imparciais e
eivados de fé pública, e a partir do prontuário médico
da vítima, sua incapacidade para as atividades habituais
por mais de 30 dias, circunstância essa que, nos termos
do artigo 129, § 1o, do estatuto repressivo, enseja a
apenação por lesão corporal de natureza grave, não há se
falar em nulidade da r. sentença, já que não se mostrou
imprescindível,
diante
do
laudo
emitido
por
profissionais do Instituto Médico Legal, a juntada aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009372-11.2016.8.26.0002/50000 -Voto no 41970
4
autos do prontuário médico do ofendido” (fls. 536).
Destaque-se que, de ofensa ao artigo
155 do Código de Processo Penal não há se falar, vez
que todas as provas carreadas aos autos foram
consideradas na formação do convencimento.
Em relação ao auto de degravação combatido pela d. defesa, constou ter sido
regularmente confeccionado, prescindindo de maiores
formalidades.
Veja-se ser irrelevante a classificação
jurídica da transcrição das imagens registradas
pela câmera instalada no local dos fatos, não
consistindo a matéria, inclusive, objeto passível de
ter sua obscuridade suprida pela via dos embargos de
declaração.
E, mesmo que superado tal aspecto, o
julgado
embargado
expôs
as
razões
fáticas
e
jurídicas que conduziram à conclusão do decisum,
expostas, em observância ao livre convencimento
motivado da prova, as razões pelos quais a descrição
das imagens captadas no local realizada por agente
público, dotado de fé pública e imparcialidade foi
sopesada juntamente aos demais elementos da prova.
Finalmente,
quanto
à
alegação
de
legítima defesa, foi ponderado, após a devida
análise das provas trazidas aos autos pela acusação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009372-11.2016.8.26.0002/50000 -Voto no 41970
5
e também pela defesa, que “não se comprovou estreme de
dúvidas que o ora recorrente usou moderadamente dos
meios necessários a fim de repelir injusta agressão,
atual ou iminente, a direito seu ou de outrem,
destacando-se que a agressão relatada por Leslye contra
si já havia cessado” (fls. 543), destacando-se que a
excludente de ilicitude deve ser comprovada estreme
de dúvidas pela defesa.
Dessa forma, não verificadas as alegadas contradição, obscuridade ou omissão, exercida a atividade jurisdicional pelo C.
Colegiado, é certo que a modificação do julgado não
se há de alcançar pela via dos embargos de
declaração, cuja finalidade é esclarecer dúvidas ou
contradições no julgado.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos, anotado o prequestionamento.
É como voto.
Newton Neves
Relator